Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-73.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em face de sentença que submeteu o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos IV e VII c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por três vezes).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria submetida a esta Corte consiste em analisar: a) a possibilidade de impronúncia do acusado; b) a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal; c) a exclusão das qualificadoras da emboscada e crime contra agente público de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para a sua prolação, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. É vedado ao Magistrado, neste momento processual, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença. Assim, nesta fase, a dúvida milita em favor da sociedade.
4. A aparente divergência existente na dinâmica na qual ocorreram os fatos, ou seja, se o acusado possuía dolo em ceifar a vida dos policiais, caracteriza circunstância que somente pode ser avaliada em profundidade pelo juiz natural da causa, não estando patente, nesta etapa processual, a hipótese de impronúncia ou de desclassificação delitiva.
5. Para se concluir pela ocorrência de lesão corporal, e não de animus necandi na conduta da acusada, indispensável a comprovação de que a intenção de apenas lesionar tivesse se apresentado de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos. Nesta etapa processual, a dúvida acerca da real intenção do acusado milita em seu desfavor, de tal modo que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença se debruçar sobre referida tese defensiva.
6. Também nesse sentido é a conclusão quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras da emboscada e crime praticado contra agente público de segurança. Segundo a doutrina e jurisprudência, somente podem ser afastadas as qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.